Tribunal: TJSP
Processo: 1132430-60.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL - Possibilidade - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Recurso Especial interposto sob o rito repetitivo - Súmulas no.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL - Possibilidade - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Recurso Especial interposto sob o rito repetitivo - Súmulas no. 539 e 541, da E. Corte da Cidadania – Capitalização autorizada – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618062
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1132430-60.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSEPH
ALLAN CAYABA BANGALAN, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132430-60.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 34.544
APEL.No: 1132430-60.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (20a VC F Central)
APTE. : JOSEPH ALLAN CAYABA BANGALAN
APDA. : BANCO ITAUCARD S/A
JUÍZA PROLATORA: ELAINE FARIA EVARISTO
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE
CRÉDITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO
MENSAL - Possibilidade - A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Orientação do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento de Recurso Especial interposto sob o
rito repetitivo - Súmulas no. 539 e 541, da E. Corte da Cidadania –
Capitalização autorizada – Sentença mantida - Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 122/123 julgou improcedente a ação revisional
de contrato bancário, e condenou o Requerente ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Embargos de declaração (fls. 125/126) rejeitados (fl. 127).
Apela o Autor (fls. 129/138), alegando, em resumo, que o contrato é
nulo, pois de adesão, e que deve ser realizada perícia contábil para apuração do valor
devido. Aduz que se sente coagido pela possibilidade de cadastramento de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito. Pede aplicação do Código de Defesa ao Consumidor à
relação jurídica sob análise. Pede reforma para declarar a nulidade de cláusulas contratuais,
com expurgo da capitalização mensal e dos juros excessivos, alteração de taxa de juros
para o importe de 6% ao ano, revisão de todas as parcelas do financiamento, expurgo de
comissão de permanência e a restituição em dobro do que foi pago a maior.
Recurso preparado (fls. 139/140).
Contrarrazões às fls. 143/148.
É o relatório.
JOSEPH
ALLAN
CAYABA
BANGALAN
ajuizou
ação
revisional de contrato cumulada com restituição de valores em face de BANCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132430-60.2018.8.26.0100 -Voto no
3
ITAUCARD S/A, objetivando o afastamento de ilegalidades, notadamente com relação
a capitalização dos juros e abusividades inseridas no contrato firmado entre as partes,
sem indicar qual cláusula considera eivada de vício.
O Autor é titular de cartão de crédito, bandeira Visa Platinum,
comercializado pelo Requerido, e apenas apresentou a fatura vencida no mês de
setembro de 2018 como prova de seu pretenso direito.
A ação foi julgada improcedente, uma vez que a Requerida não está
limitada a cobrar juros de 1% ao mês ou a média de mercado, e porque a cláusula de
mandato não é abusiva por si só.
As razões recursais não convencem quanto ao desacerto da r.
sentença, que deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
Em seu apelo, o Autor foi assaz genérico nas impugnações e não
cumpriu com seu mister de indicar as cláusulas objurgadas.
Na matéria atinente, é de se esclarecer que, quanto aos juros, o
entendimento predominante da jurisprudência indica que a regra, no Sistema Financeiro
Nacional, é a liberdade na sua pactuação.
É consabido que as instituições financeiras não sofrem as limitações
da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros superiores ao limite de 12%
ao ano, entendimento este reforçado pela Súmula 382, do Superior Tribunal de Justiça, que
dispõe: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade”.
Não se pode olvidar de que a limitação constitucional dos juros,
outrora merecedora de grandes debates, perdeu a relevância jurídica que se pretendeu
emprestar, dada a revogação1do § 3o, inciso VIII, do artigo 192, da Constituição Federal,
que no seu texto original se mostrava sem eficácia plena e dependia de regulamentação
(ADIN no 4/DF).
Note-se que não há espaço para a limitação de juros consoante os artigos
406 e 591, do Código Civil, tendo em vista a distinção entre o mútuo civil e o mútuo bancário,
afirmada no julgamento do REsp 680.237, sob a Relatoria do Ministro Aldir Passarinho Junior, j.
1 Revogado pela Emenda Constitucional 40/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132430-60.2018.8.26.0100 -Voto no
4
14.12.05.
No presente caso, as taxas de juros foram expressamente pactuadas,
no patamar de 1,01% ao mês e 52,97% ao ano, para o caso de mora, e de 10,23% ao mês e
534,44%, para o uso do rotativo (fl. 18).
Não há qualquer ilegalidade quanto a este percentual, consoante a
interpretação dada pela jurisprudência.
No que tange à capitalização, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, assentou
posicionamento de que a previsão no contrato bancário de taxa anual de juros superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para que seja admitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual.
Confira-se o entendimento consolidado no julgamento do citado Recurso
Especial:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. ... A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (...)
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido” (REsp.
973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acordão Ministra Maria Isabel
Gallotti, 2a Seção, j.8/8/2012, DJ 24/9/2012).
Além disso, o C. Tribunal da Cidadania tratou de consolidar o
referido entendimento nos enunciados Sumulares no. 539 e 541, que receberam,
respectivamente, os seguintes textos:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada
como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
Não obstante a evidente possibilidade de impugnação do consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132430-60.2018.8.26.0100 -Voto no
5
às cláusulas reputadas abusivas com base na Lei no. 8.078/90, não houve insurgência, nesta
ação, a qualquer dispositivo contratual, senão alegação de prática ilícita pela Requerida
consistente em pretensa cobrança abusiva de juros.
Entretanto, diante de detida análise das alegações das partes, da
fatura do cartão apresentada e das normas que regulamentam a questão, não se vislumbra a
prática de qualquer ilícito contratual ou cobrança abusiva, de forma que inexistente a
responsabilidade civil da Ré, ainda que objetiva, eis que inexistente nexo causal entre o
alegado dano e conduta atribuída à Apelada.
No contrato objeto da demanda verifica-se a pactuação da capitalização
em periodicidade inferior à anual, pois, a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa
mensal. Também por este motivo é despicienda a prova pericial contábil.
Relevante salientar que, no que tange à alegação da
inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob o no
2.170-36/2001, a questão encontra-se superada.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento da
constitucionalidade da norma, em julgamento que se processou nos termos do artigo 543-C
(recursos repetitivos) – RE 592377/RS.
O Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça também reconheceu a
constitucionalidade da mencionada Medida Provisória (Arguição de Inconstitucionalidade
no 0128514-88.8.26.8.0000).
Assim, é de se concluir que o contrato sob análise encontra-se em
consonância com os precedentes supra citados, não sendo o caso de revisão judicial.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, restando majorados
os honorários recursais para o importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por força
do art. 85, § 11, c.c. § 8o do art. 85, ambos do Código de Processo Civil.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator